Tribunal: TJMT
Processo: 0003162-41.2018.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003162-41.2018.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Flora, Ambiental]

Relator:
Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO.

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Partes:

[GRANDE MATO GROSSO MADEIRAS EIRELI (APELADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DO ENTE ESTADUAL – TERMO DE EMBARGO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLUIDORA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO EMBARGO DA ATIVIDADE DA EMPRESA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao autor produzir prova capaz de afastar essa presunção.

2 – Existindo elementos de prova suficientes para corroborar a assertiva de que a queimada ocorreu fora da área de propriedade do apelado e por causas supervenientes, deve ser afastada a presunção de veracidade do auto de infração.

3 – Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que não há motivação que justifique a última medida de embargos da atividade da propriedade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá -MT que, nos autos do mandado de segurança n. 0003162-41.2018.8.11.0082, impetrado por
GRANDE MATO GROSSO MADEIRAS EIRELI
, em face do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para conceder a segurança almejada para declarar a nulidade do Termo de Embargo n. 121255, julgando extinto o feito com julgamento de mérito.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela, afirmando, em síntese, que “
diante das irregularidades constatadas pelos agentes fiscalizadores, em fiscalização in loco, conforme descrito no Termo de Embargo/Interdição, bem como no Auto de Inspeção, não havia outra atitude a ser tomada pelos fiscais, a não ser determinar a paralisação das atividades irregularmente desenvolvidas pela Impetrante, medida que não se mostra desproporcional ou irrazoável
”.

Assinala que “
a medida de embargo, no presente caso, está plenamente amparada pelo disposto no art. 102, II e VII e art. 116, § 1º, do Código Ambiental do Estado de Mato Grosso – LC 38/95, alterado pela Lei Complementar Estadual nº 232/2005
”.

Argumenta que “
por tudo que consta dos autos, fica evidente que não houve ilegalidade alguma no embargo, até mesmo porque possuir uma licença ambiental não impede o detentor de praticar uma infração ambiental, como foi o caso
”.

Com base em tais considerações, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na origem.

A Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, consoante demonstra certidão de decurso de prazo acostado ao feito sob id n. 94167023.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, retificando a sentença proferida.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR, DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Como relatado, o ente apelante defende a legalidade do Termo de Embargo/Interdição nº 121255, lavrado por fiscais do órgão ambiental SEMA – MT, sob o fundamento de “
fazer funcionar atividade considerada poluidora, como queima de aparos de madeira e resíduos florestais em serraria em desacordo com a licença obtida
”.

Embora o auto de inspeção noticie irregularidade, não há elementos suficientes colacionado nos autos para amparar a aplicação de medida drástica como a suspensão das atividades da madeireira Grande Mato Grosso.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao particular produzir prova capaz de afastar essa presunção.

Existindo elementos de prova suficientes para corroborar a assertiva de que a apelada não cometeu irregularidades no desenvolvimento de seu empreendimento deve ser afastada a presunção de veracidade do termo de embargo, com o reconhecimento de sua desproporcionalidade.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

Recurso Inominado nº 1001674-07.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: MUNICIPIO DE SINOP.
Recorrido: ADENILSON SANTANA DOS SANTOS
Data do Julgamento: 01/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA
AMBIENTAL
- QUEIMADA -
PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE AFASTADA - NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DO FATO - MULTA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE
LEGALIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam de
presunção
de legitimidade e
legalidade
, cabendo ao autor produzir prova capaz de afastar essa
presunção
.

2. Existindo elementos de prova suficientes para corroborar a assertiva de que o autor não foi responsável pela queimada em áreas de sua propriedade, deve ser afastada a
presunção
de veracidade do auto de infração, com o reconhecimento da nulidade de sua autuação.

3. O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.
4. Existindo vícios para invalidar o ato administrativo, a anulação da autuação e multa imposta ao reclamante é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1001674-07.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Verifica-se que a apelada, no juízo de origem, junta declaração da prefeitura de Nova Maringá – MT (id. 94167014 – pág. 45) realizada através de sua Secretaria de Viação e Obras, declarando que na última semana do mês de agosto de 2018 o Sr. Euzébio Dias de Oliveira pediu socorro para ajudar a conter um incêndio que se alastrava do Residencial Duilio Henry em direção a madeireira Grande Mato Grosso e que imediatamente a prefeitura enviou equipamentos para ajudar no ocorrido. A declaração também relata que devido aos fortes ventos que sopravam do Residencial Duilio Henry, local de início dos vestígios do incêndio, o fogo lastreava-se em direção à madeireira.

A Apelada também junta aos autos do mandado de segurança, ata notarial de vistoria no local (id. 94167014 – pág. 47/49), lavrada pelo Oficial Titular Wanderley Luís Kuhn em 10/10/2018, constatando que:

“Atendida a solicitação, neste dia realizei a diligência até a sede da empresa localizada na Estrada Cafezal (hoje Rodovia MT 160 saída para São José do Rio Claro), Lote 11, onde constatei a empresa parada, entrada interditada por toras de madeira impedindo acesso de veículos, sem sinal de funcionários ou quaisquer outros trabalhadores no local. Constatei a existência de madeira serrada bem como matéria prima (toras). Verifiquei existência de, além da indústria (serraria), picador de madeiras e lenhas (indústria de cavaco).

Solicitado pelo acompanhante, verifiquei a ausência de fogo no pátio ou nos resíduos da empresa. Indagado sobre a razão dessa solicitação, informou-me que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado (SEMA), por meio de seus fiscais, havia interditado as atividades da serraria e do picador (atividades da indústria) bem como de comércio do estoque de madeiras ali existente.

Constatei ainda que tanto o resíduo a ser utilizado no picador, bem como a matéria prima, estavam intactas, não existindo sinal recente nem momentâneo de fogo nas dependências da empresa.
Ainda por solicitação, fotografei matéria prima e resíduos cujas fotos fazem parte da presente ata.”

Também junta nos autos do
mandamus
, Laudo Técnico de Localização (id. 94167014 – pág. 51/63) realizado pelo Engenheiro Agrônomo Ricardo Ono (CREA 9522/D), ART nº 3040151, que obteve a seguinte conclusão pelo profissional:

“Para finalização do presente laudo, estivemos e percorremos o perímetro da empresa Grande Mato Grosso Madeiras, conforme destacado no item 5.0, sendo que pudemos observar que a indústria madeireira está cercada com cerca de madeira em quase todo seu perímetro, exceto na divisa entre a citada empresa e o Residencial Mario Duilio Henry, criado através da Lei Municipal nº 0466/2007 e registrada pela matrícula nº 3316 do CRI de São José do Rio Claro/MT, sendo esta divisão ser através de uma estrada não pavimentada, conforme podemos observar na foto 04.

Averiguamos que a parte não utilizada do Residencial Mario Duilio Henry, encontra-se formada em pastagem (foto 10), e com início de estação chuvosa, as mesmas iniciaram sua brotação, após ocorrência de foco de incêndio, advindo da parte habitada por moradores, que utilizam o fogo como forma de limpeza de terrenos baldios.
Todos os anos, o Município de Nova Maringá efetua a gradagem dos terrenos sem utilização para que não ocorram incêndios, mas neste ano de 2018, ocorreu foco de incêndio antes da gradagem dos terrenos. Podemos citar ainda que a empresa Grande Mato Grosso Madeiras, efetua a comercialização dos resíduos de toras desdobradas através de cavacos, o que seria contrassenso atear fogo em resíduos comercializáveis.

Verificamos que nos indícios de uso de fogo em amontoados conforme citado no Auto de Inspeção nº 164440, de 09/10/2018, o mesmo encontra-se fora do perímetro da empresa Grande Mato Grosso Madeiras, a pelo menos 90 metros de distância do escritório comercial da madeireira.

Constatamos que as toras (fotos 11) e restos de desdobramento de madeira (foto 12) estavam sendo depositadas fora do perímetro da madeireira, fazendo com que os agentes fiscalizadores fossem induzidos ao erro.

(...)

Portanto, concluímos que as sanções aplicadas através do Termo de Embargo/Interdição nº 121255 de 09/10/2018, estão em desacordo com a legislação vigente, pois a queima citada no auto de inspeção nº 16440 estão fora do perímetro da propriedade utilizada pela Grande Mato Grosso Madeiras, devendo dessa forma ser cancelado o Termo de Embargo/Interdição nº 121255 imposto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.”

Conforme anteriormente exposto, o auto de infração possui presunção
juris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova robusta em sentido contrário.

Dessa forma, analisando o conjunto probatório juntado nos autos, demonstra uma solidez que elide a presunção de veracidade do termo de embargo. Vejamos:

I-

Declaração da prefeitura de Nova Maringá sobre a origem do incêndio em propriedade diversa da Apelada, que se alastrava do Residencial Duilio Henry em direção a madeireira Grande Mato Grosso;

II-

Ata notarial lavrada por Oficial competente com constatação in loco sobre a situação fática da madeireira Grande Mato Grosso;

III-

Laudo produzido por profissional técnico através de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), concluindo que os indícios de uso de fogo conforme citado no Auto de Inspeção nº 164440, de 09/10/2018, encontra-se fora do perímetro da empresa Grande Mato Grosso Madeiras;

IV-

Certidões do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos, com os limites e confrontações da propriedade (id. 94167014 – pág. 64/72)

Cabe ressaltar que a apelada possui cadastro de consumidores de produtos florestais (CC-SEMA), licenças válidas de operação, de instalação, prévia, bem como alvarás de funcionamento e localização, conforme é observado pelos documentos juntados em folhas 21/31.

Dessa forma, embora o Auto de Inspeção nº 16440 que motivou o embargo noticie a irregularidade do incêndio ocorrido no mês de agosto de 2018, não há elementos suficientes para amparar a aplicação da medida tão gravosa como a suspensão das atividades da empresa.

Com efeito, é pacífico que o STJ “
atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária, propter rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido: REsp 1.644.195/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; e AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014. Transcreve precedente da Segunda Turma: ‘a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)
” (REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020).

Ocorre que o regime objetivo tangencia apenas a responsabilidade civil ambiental, não se prestando como paradigma de imputação no âmbito da responsabilidade administrativa por danos ambientais. Tal corte epistemológico, aliás, encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

(...) 2.
Pacificada nesta Corte a compreensão de que,
no campo ambiental, ‘a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
’ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). (...) (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

O entendimento não deixa desprotegido o bem jurídico ambiental, visto que a ação cível de reparação, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador (público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada), é de natureza
objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, aderindo ao imóvel (obrigação
propter rem
) e sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
e da prioridade da reparação
in natura
.

O que deixa de ser circundado pelos rigores da teoria objetiva é tão somente o direito de crédito do ente público, que para aplicar a sanção pecuniária na via administrativa há de observar os pressupostos da
responsabilidade subjetiva
, ou seja, a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa
lato sensu
.

Ao lado da responsabilidade subjetiva, curial observar que a Administração Pública se exprime por intermédio de atos administrativos, cujos elementos constitutivos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) devem estar presentes para que a atuação pública seja reputada legítima.

No caso dos autos não há como se afastar da conclusão posta na sentença vergastada. Conforme ponderado no
decisum
, o conjunto probante revela que foi produzida prova robusta a elidir a presunção de veracidade do ato administrativo.

O embargo, no presente caso, representa a paralisação das atividades sem significar a prevenção de novas infrações e tampouco a recuperação ambiental uma vez que o ato não se perpetuou no tempo, não existindo razão para a manutenção do embargo.

Dessa forma, a penalidade de embargo demonstra ser medida extrema e desproporcional à natureza da infração, uma vez que o agente fiscal poderia ter expedido notificação para regularização ou mesmo aplicado a penalidade de advertência, como também provocado a instauração de processo administrativo para elucidar a situação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022